Tribunal: TJDFT
Processo: 0735512-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Gabinete do Desembargador Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0735512-94.2024.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: DISTRITO FEDERAL Agravada: SCHEILLA VELOSO DE CARVALHO SILVA E OUTRO Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ========== DECISÃO ========= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL tendo como parte agravada SCHEILLA VELOSO DE CARVALHO SILVA E OUTRO contra a r. decisão exarada pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF (Processo no 0708522-12.2024.8.07.0018), que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença ao cumprimento de sentença para fixar o valor da execução em R$33.028,24, conforme planilha que deverá ser acrescida das custas processuais, reconhecendo excesso de execução, ressaltando que o caso se refere a cumprimento de sentença transitada em julgado, que deve ser cumprida, indeferindo pedido de extinção da execução em razão do Tema 864, do STF. Nas razões recursais (ID 63271670, págs. 1-10), o agravante narra que é caso de incidência da tese firmada pelo STF, Tema 864, em sede de repercussão geral, no sentido de que “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”, informando que a Lei Distrital o 5.105/2013 concedeu reajuste aos cargos de Especialista de Educação Básica e Especialista de Educação Integrantes do PECMP à míngua de previsão cumulativa na Lei Orçamentária Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que torna inexequível a sentença coletiva em que se funda o cumprimento individual requerido pela agravada, não importando se tratar o presente caso de cumprimento de sentença já transitada em julgado. Alega que mesmo que a mencionada lei distrital não tenha promovido revisão geral anual da remuneração de todos os servidores distritais, é certo que a tese firmada pela Suprema Corte no Tema de Repercussão Geral no 864 abrange também o reajuste salarial setorial por ela concedido e a gratificação buscada pela agravada. Aduz presentes e demonstrados os requisitos autorizativos, por se tratar de matéria de ordem pública a aplicação do Tema em sede de repercussão geral, sob pena de grave lesão ao Erário resultante do pagamento, via RPV, ou precatório, de crédito cuja execução é suscetível de restar extinta ulteriormente, já que condicionada a expedição de precatórios ao trânsito em julgado. Requer seja determinada, em sede liminar, a suspensão do feito até o trânsito em julgado do presente recurso, ou ao menos até o seu julgamento, reformando-se a decisão recorrida para que seja extinto o cumprimento de sentença em questão. Sem preparo em razão da isenção do Ente Distrital. É o relatório do necessário. Decide-se. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). É cediço, também, ser indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Logo, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido liminar. Cotejando os elementos que instruem o recurso, a incluir os autos originários, não se verifica-se a presença dos pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. No presente caso, há indícios de que o ora recorrente se confunde alegando a necessidade de trânsito em julgado para o cumprimento de sentença justamente de sentença transitada em julgado, situação que se distingue da mencionada em suas fundamentações, não se configurando “prima facie” situação de incidência do mencionado Tema 864, em sede de repercussão geral. Como bem ressaltado na decisão ora impugnada, “de fato, a tese fixada determina que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. No entanto, no presente caso, o processo se refere ao cumprimento de sentença transitada em julgado, que deve ser cumprida, motivo pelo qual indefiro o pedido de extinção.” Consoante o art. 5o, inciso XXXVI, da Carta Magna de 1988, “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;” A coisa julgada é uma garantia constitucional que assegura a estabilidade e segurança jurídica das decisões judiciais, impedindo que questões já decididas sejam novamente discutidas em juízo. Em reforço de argumentação, transcrevo: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA 0000410-81.2013.8.07.0018. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. LEI DISTRITAL 5.190/2013. INAPLICABILIDADE DO TEMA 864 DE REPERCUSSÃO GERAL. HIPÓTESE DISTINTA. TEORIA DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. REJEIÇÃO. SUBSUNÇÃO DA REMUNERAÇÃO À LEI DE REGÊNCIA. COISA JULGADA MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE. ISONOMIA MATERIAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva referente ao pagamento, aos servidores inativos, da gratificação de titulação instituída na Lei no 5.190/2013, que reestruturou a carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal, em que se discute o não cumprimento do patamar fixado no artigo 22, § 2o, da Lei no 5.190/2013, por falta de previsão orçamentária. 2. Inaplicável o entendimento do Supremo Tribunal Federal no bojo do Recurso Extraordinário no 905.357/RR (Tema 864), pois, conforme a delimitação temática da decisão que reconheceu a repercussão geral, não se trata de discussão atinente ao direito subjetivo à revisão geral da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias sem a correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano. 3. Ainda que um dos fundamentos invocados naquele julgado tenha sido a vedação do artigo 169, § 1o, da Constituição Federal, de concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração de servidores sem prévia dotação orçamentária e autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, a Suprema Corte rejeita sistematicamente a incidência da Teoria da Transcendência dos Motivos Determinantes de suas decisões. 4. Lado outro, a jurisprudência da Suprema Corte orienta que a remuneração de servidores públicos deve estrita observância às leis de regência, cujo socorro pela via judicial não representa óbice ao entendimento da Súmula Vinculante 37, sendo plausível a não aplicação das razões de decidir do Tema 864 aos casos como o presente. 5. No caso concreto, ainda há a peculiaridade de se tratar de decisão judicial transitada em julgado, tanto em relação ao título judicial constituído no julgamento da Ação Coletiva no 0000410-81.2013.8.07.0018 (trânsito em julgado em 1.7.2020), quanto ao prazo de impugnação ao cumprimento individual de sentença pelo ente distrital, sem que contestasse a exigibilidade da obrigação ou o percentual pleiteado na memória de cálculo. 5. Os dois marcos temporais preclusivos se deram posteriormente à publicação, em 18.12.2019, da decisão do Supremo Tribunal Federal referente ao Tema 864, não sendo fato superveniente à formação do título judicial ora impugnado. 6. Deixar de cumprir o título judicial seria desafiar a própria autoridade da coisa julgada material, que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso, em patente violação ao princípio constitucional da segurança jurídica. 7. Não há, igualmente, violação ao princípio constitucional da isonomia em relação aos demais servidores distritais, porquanto a presente situação é diferenciada, pois há título judicial transitado em julgado prevendo o pagamento do percentual fixado no art. 22, § 2o, da Lei no 5.190/2013. 8. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1428999, 07032939620228070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no DJE: 1/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante dessas constatações sumárias, não se verifica-se presente e demonstrada a probabilidade de provimento do recurso/ a probabilidade do direito substancial invocado, um dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo pretendido (art. 995, CPC). A ausência de um deles impede a concessão da liminar. Ressalte-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se for o caso. Diante do exposto, e com espeque no art. 995, do CPC c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil[3]). Brasília/DF, 03 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 1.019. II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;